Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS VS. VARA CÍVEL.
Compete à Vara Cível julgar ação de resolução de contrato de compra e venda de sociedade em conta de participação, em virtude da inexecução de uma das partes, uma vez que não se trata de litígio empresarial ou societário, o que inibe a incidência do art. 2° da Resolução TJDFT 23/2010.